Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700006-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDECI LIMA DIAS FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo no. 0813539-43.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa à realização de consultas médicas nas especialidades ortopedia-joelho e ortopedia-traumatologia. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que conta 66 (sessenta e seis) anos de idade e foi diagnosticada com “transtorno do menisco devido a ruptura ou lesão antiga (CID-10: M232)”, e lhe foi recomendada a realização de consulta nas especialidades ortopedia-joelho e ortopedia-traumatologia, de modo que a solicitação foi incluída no SISREG III, em 05/01/2023, para a especialidade ortopedia-joelho, e em 25/05/2023, para a especialidade ortopedia-traumatologia, ambas com código de risco “AMARELO-urgência”, sem atendimento, no entanto, até o momento. Postula, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça as consultas médicas pretendidas em, no máximo, 10 (dez) dias. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, considerando o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Sob essa premissa, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Com efeito, verifica-se que a primeira inserção da agravante no SISREG III ocorreu em 05/01/2023, há mais de 2 (dois) anos, portanto, com classificação “AMARELO - urgência”, que não foi observada. Aplica-se o mesmo à inserção para consulta na especialidade ortopedia/traumatologia, ocorrida em 25/05/2023, e ignorada pelo Poder Público há mais de 500 dias. Cumpre destacar que o relatório médico acostado aos autos aponta a existência de perigo de dano, ao anotar que “as degenerações tendem a piorar com o tempo” e que o impacto sobre a mobilidade da paciente pode ocasionar “dano potencialmente irreparável” (ID 67640471). Destaca-se, ainda, a diminuição da qualidade de vida da agravante, que está sob risco de queda, mesmo com o uso indispensável de bengala. Logo, não há justificativa para tão longa espera pela realização das consultas recomendadas à paciente. No que concerne à consulta na especialidade ortopedia-traumatologia, embora se tenha afirmado, em âmbito administrativo, que a consulta foi realizada em 20/06/2023, assiste razão à agravante no que concerne à ausência de demonstração do alegado pelo Poder Público, o que contradiz, inclusive, a informação que consta do SISREG, extraída em 04/12/2024, no sentido de que ainda se aguarda a existência de vaga (ID 67640471). A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, compete ao Distrito Federal promover a manutenção de estrutura de saúde que possibilite a efetivação desse direito fundamental de forma ampla e com atendimentos em prazos razoáveis. Como cediço, o Conselho Nacional de Justiça editou o Enunciado n. 93, que orienta todo o Poder Judiciário na aferição da razoabilidade do tempo de espera para atendimento pelos serviços de saúde, nos seguintes termos: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso vertente, o prazo sugerido de 100 (cem) dias para consulta foi por demais ultrapassado e não há justificativa para renovação ou elastecimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, parcialmente, para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA/JOELHO e ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA à recorrente, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.